Tribunal: STF
Processo: RE 106721
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-23
Data de publicação: 1987-10-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR AUTARQUICO (MEDICO) APOSENTADO
NO NIVEL MAIS ELEVADO DA CARREIRA, QUE, COM A IMPLANTAÇÃO DO NOVO
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS, PASSOU A RECEBER PROVENTOS
COM BASE NA CLASSE INICIAL DA RESPECTIVA CATEGORIA FUNCIONAL.
DECISÕES DAS INSTANCIAS ORDINARIAS QUE LHE RECONHECEM O DIREITO
ADQUIRIDO AO ENQUADRAMENTO NA CLASSE E PADRAO EQUIVALENTES AO FINAL
DA CARREIRA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.
102, PARAGRAFOS 1. E 2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E CONTRARIEDADE A
SÚMULA 38. TEMA CONSTITUCIONAL PREQUESTIONADO. HIPÓTESE EM QUE NÃO
E DE RECONHECER-SE A VULNERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
REFERIDOS, NEM CONTRARIEDADE A SÚMULA 38. FUNDAMENTOU-SE O ACÓRDÃO,
ADEMAIS, NO PRINCÍPIO DO DIREITO ADQUIRIDO, AFIRMANDO QUE, EM
CONSEQUENCIA, NÃO PODERIA A LEI POSTERIOR ALTERAR O 'STATUS' DO
AUTOR OBTIDO NA APOSENTADORIA. NÃO HAVENDO O APELO EXTREMO SIDO
FORMULADO, COM ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 3.,
DA LEI MAIOR, SUBSISTE INATACADO, NO CASO, ESSE FUNDAMENTO
SUFICIENTE E AUTONOMO DO ARESTO, SENDO DE INVOCAR-SE A SÚMULA 283.
SUPERVENIENCIA, AINDA, DA LEI N.6703/1979.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.